Tribunal: TJSP
Processo: 1022518-61.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO – CONSUMO DE ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE AFASTOU A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA.
IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES.
CONSUMO IRREGULAR NOTIFICADO PELA EMPRESA DE ENERGIA QUE TERIA SE DADO ENTRE JANEIRO DE 2020 A SETEMBRO DE 2021 – UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Ementa:
APELAÇÃO – CONSUMO DE ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE AFASTOU A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA.
IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES.
CONSUMO IRREGULAR NOTIFICADO PELA EMPRESA DE ENERGIA QUE TERIA SE DADO ENTRE JANEIRO DE 2020 A SETEMBRO DE 2021 – UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA QUE VARIOU DE 44 KWH A 86 KWH NESTE PERÍODO – MESES SUBSEQUENTES APÓS A REGULARIZAÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR QUE MANTIVERAM O CONSUMO NO MESMO PATAMAR - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA ADMITIR FRAUDE POR MANIPULAÇÃO – CONSUMO QUE NÃO SOFREU ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA – PRECEDENTE.
DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – JURISPRUDÊNCIA.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – DECAIMENTOS RECÍPROCOS – VERBA HONORÁRIA QUE DEVE SER SUPORTADA POR AMBAS AS PARTES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 86, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VALOR ARBITRADO DE FORMA ADEQUADA E RAZOÁVEL.
RECURSOS DESPROVIDOS.